Tribunal: TCU
Processo: 041.825/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1505/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.825/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marlon da Costa Ferreira (XXX.070.261-XX); Marluce Correa Castro (XXX.944.902-XX); Mateus Azevedo Felix (XXX.944.497-XX); Mateus Morato Alvares da Silva Gomes (XXX.029.226-XX); Maurivan Rillo Carranza (XXX.984.309-XX); Mauro Babinski (XXX.870.589-XX); Mauro Luis Knebel Groth (XXX.593.479-XX); Mauro Massochin (XXX.094.389-XX); Melquisedeque Luiz Pires (XXX.001.806-XX); Mileny da Silva Costa Nunes (XXX.736.971-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.